Tribunal: TJBA
Processo: 8005249-71.2022.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005249-71.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GEAP). IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em Ação de Cobrança proposta por servidora pública municipal de Candeias/BA, no cargo de professora, objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP), requerida administrativamente em novembro de 2013 e não respondida pela Administração. A sentença reconheceu o direito à gratificação no percentual de 40%, com base na documentação apresentada. O Município foi condenado a implantar a verba e pagar os valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional; e (ii) definir os critérios de correção monetária, juros moratórios e limite temporal dos efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 783/2010, com alterações da Lei nº 908/2014, prevê a concessão da GEAP a servidores que comprovem realização de cursos de capacitação com carga horária mínima definida, permitindo a cumulação de percentuais até o limite de 40%.

4.

A autora comprovou, mediante certificados, a realização de quatro cursos com carga horária total superior ao mínimo exigido, preenchendo os requisitos legais para percepção da gratificação no percentual máximo.

5.

A inércia da Administração Municipal em analisar o pedido administrativo por quase nove anos caracteriza omissão injustificável e violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo.

6.

Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a concessão da gratificação decorre de direito subjetivo já previsto em lei e condicionado a critérios objetivos, sendo vedado ao Poder Judiciário deixar de aplicar a norma legal sob justificativa de limitação orçamentária.

7.

A fixação da correção monetária pelo IPCA-E e dos juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações do julgamento do Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), alinha-se à jurisprudência consolidada.

8.

O pagamento retroativo deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, com termo inicial na data do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença parcialmente reformada, apenas para adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal faz jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional desde que comprove a realização de cursos compatíveis com sua área de atuação, nos termos da legislação local.

2.

A omissão da Administração em apreciar requerimento administrativo por tempo irrazoável não afasta o direito do servidor à vantagem legalmente prevista.

3.

A concessão judicial de vantagem funcional prevista em lei não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.

As diferenças salariais retroativas estão sujeitas à prescrição quinquenal, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações fixadas no julgamento do Tema 810 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 782/2010, art. 53, VII; Lei Municipal nº 783/2010, art. 42; Lei Municipal nº 908/2014.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 810 da Repercussão Geral; TJ-BA, APL nº 8000522-06.2021.8.05.0044, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n. 8005249-71.2022.8.05.0044, em que são partes
NILZA DOS SANTOS
e
o MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à
REMESSA NECESSÁRIA
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE / RELATOR

01